Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA BAIXO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC. Somente quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para fixação da verba.

2. O valor da causa fixado em patamar muito baixo autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC para se estabelecer valor equitativo para a verba honorária, para que a quantia melhor se coadune com a importância da causa e o trabalho exercido pelo causídico, considerando-se os critérios previstos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

3. Na apreciação equitativa dos honorários advocatícios devidos utiliza-se a tabela da OAB, por configurar um parâmetro de remuneração que, no entendimento da advocacia brasileira, remunera condignamente o trabalho do profissional.

4. Tratando-se de procedimento ordinário, para o qual a tabela de honorários da OAB atual (disponível em http://www.oabdf.org.br/servicos/ao-advogado/tabela-de-honorarios/) indica o valor de R$ 4.707,6, os honorários de sucumbência são fixados em 50% desse valor de referência, perfazendo R$ 2.353,80 (dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos).

5. Apelo provido.